Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-82.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003047-82.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URANIA CAVALCANTE DE FARIAS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
NA APELAÇÃO
. MUNICÍPIO DE QUIJINGUE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL EM UNIDADE DE SAÚDE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. DIREITO À MAJORAÇÃO RECONHECIDO. INERCIA DO PODER PÚBLICO. TESE FIRMADA EM IRDR. DIREITO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Quijingue contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19, com base na Lei Municipal n.º 102/2001 e na Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho, Anexo 14.

2.
O acórdão embargado afastou a necessidade de prova pericial, reconhecendo presunção legal de insalubridade, conforme entendimento consolidado no IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão, diante das alegações do Município de ausência de regulamentação municipal específica, inaplicabilidade da NR-15 aos servidores estatutários e necessidade de perícia técnica.

III. Razões de decidir:

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5.
O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as teses deduzidas pela parte, inclusive quanto à desnecessidade de regulamentação específica e de prova pericial, quando os elementos constantes nos autos evidenciam o exercício de atividades com exposição a agentes biológicos durante a pandemia.

6.
Inexistência de omissão ou contradição a serem sanadas.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. O acórdão que reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para servidora de enfermagem atuante durante a pandemia, com base em presunção legal e elementos probatórios constantes dos autos, não padece de omissão ou contradição passível de correção por embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1.º; Lei Municipal n.º 102/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000; STF, Súmula Vinculante n.º 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8003047-82.2023.8.05.0078
, em que figuram como embargante
o
Município de Quijingue
,
e como embargad
a

Urania Cavalcante de Farias
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22